Tribunal: TJPA
Processo: 0815132-68.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815132-68.2021.8.14.0000

APELANTE: IAGO RAMON ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2º, incisos III e IV do CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS

IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO NEGATIVADORA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

_______________________ .

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815132-68.2021.8.14.0000

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IAGO RAMON ALVES (Defensoria Pública)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

IAGO RAMON ALVES, nascido em 25.11.1992, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação em face da sentença prolatada em 26.07.2021 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa em Ata de Sessão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos III e IV do CP (homicídio qualificado).

Consta dos autos que o APELANTE foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 30.8.2019 sob a acusação do crime de homicídio qualificado praticado no dia 23.09.2017, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pedro”, sito em Marabá, tendo como vítima GILVAN PEREIRA DA SILVA, que veio a óbito após ser atingido por golpes de faca (ID 7645861).

A denúncia foi recebida em 05.09.2019 e, após citado, apresentou resposta à acusação. Pronunciado em 29.05.2020, opôs Embargos de Declaração alegando erro material quanto à tipificação penal.

Posteriormente, foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, rejeitou as teses defensivas e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado, consoante a pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna o redimensionamento da pena ao seu patamar mínimo (ID 7645958).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo desprovimento (ID 7645961).

Nesta instância, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Após retornarem conclusos em 23.11.2022, os autos foram redistribuídos em 30.11.2022 ao desembargador Ronaldo Valle por prevenção. Entretanto, devido à sua aposentadoria, foram novamente redistribuídos, vindo-me conclusos em 03.02.2023 por ser o sucessor do acervo processual do desembargador prevento.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

DO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA

A pena-base para o crime descrito no art. 121, §2º, II, III e IV do CP em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na espécie, o Juízo
a quo
desvalorou 4 (quatro) vetores judiciais e fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta absurdamente foge da normalidade, não se podendo aceitar como corriqueiro e normal e nem razoável que uma pessoa aceite o convite feito por um amigo para matar um desafeto exclusivamente deste, em um local público, na presença de várias pessoas.

O
motivo do crime
decorreu da adesão por Iago de aceitar o convite de seu amigo Maiko para matar a vítima Gilvan, em razão de estar este se relacionando com a ex-companheira de Maiko. Consta que Maiko, possuído por ciúmes, teria se desentendido com Gilvan dias antes do crime e, assim, convidado Iago, que teria aceitado a ajudar a matar Gilvan.

A adesão ao objetivo homicida de Maiko torna a conduta de Iago desprezível, já que sequer tinha qualquer motivação para atentar contra a vítima.

As
circunstâncias do cometimento do crime
pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punido o ato de, acompanhado de seu amigo Maiko, abordar e atacar Gilvan com golpes de faca, no interior de um bar; atingindo-o em diversas partes do corpo, constando ao total dezoito golpes de faca; causando sofrimento desnecessário na vítima, que morreu agonizando na rua.

O acusado sequer se preocupou em ser identificado ou mesmo não teve qualquer temor de atacar a vítima na presença de inúmeras pessoas que estavam no bar, o que torna sua conduta mais perigosa aos olhos da sociedade.

De início, a defesa afirma que o Juízo sentenciante negativou 4 (quatro) das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, entretanto, verifico que foram apenas 3 (três): culpabilidade, motivos e circunstâncias.

Para rebater as fundamentações utilizadas na sentença condenatória, a defesa se restringe a afirmar que são inerentes ao tipo penal e colaciona jurisprudência que ora desconstitui a negativação porque baseada em fundamentação genérica, ora porque utiliza elementos do tipo penal, o que não é, nem de longe, o caso dos autos.

Em uma rápida síntese, a vítima foi atingida com 18 (dezoito) golpes de faca, dentro de um bar, na presença de várias pessoas, sendo que para o APELANTE a “motivação” do crime fora o simples convite de um amigo tomado de ciúmes porque sua ex-companheira estava tendo um relacionamento com a vítima.

Dentro desse contexto, não vislumbro, nem na mais rica imaginação, como poderiam tantos elementos concretos e altamente reprováveis, que revelam claramente a frieza e a periculosidade do agente muito acima do normal, serem inerentes ao tipo penal ou constituírem conceitos genéricos e abstratos.

Além disso, mais uma vez não merece guarida a alegação de
bis in idem
, uma vez que das duas qualificadoras, uma foi utilizada como circunstância judicial negativa.

Por fim, saliente-se que embora 3 (três) moduladoras judiciais tenham sido desvaloradas, na somatória, foram consideradas apenas 2 (duas), elevando-se à pena-base mínima de 12 (doze) anos para 16 (anos) de reclusão.

Portanto, indubitavelmente correta a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual entendo por sua manutenção na íntegra e por seus próprios termos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024